Tribunal: TJDFT
Processo: 0732300-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732300-09.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ROBERTO CICERO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE. TOTAL. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de seguro de vida em grupo, como tal firmado, compreende os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário, que, na hipótese, exercem o serviço militar. 2. O segurado faz jus à indenização, porque foi acometido de sequela que causou a sua incapacidade total para a recondução de suas funções, sem possibilidade de recuperação ou reabilitação por meio dos recursos disponíveis. 3. Uma vez que a profissão do segurado é policial militar e não estando mais habilitado a exercer a sua atividade usual, configurada está a sua invalidez permanente por constatação em laudo pericial. 4. Independente da possibilidade do recorrente em desempenhar outras funções laborais diversas, a incapacidade para o desempenho das funções militares torna devido o pagamento da indenização por invalidez contratualmente devida. 5. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do evento danoso (sinistro). 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 757, 759 e 760 do Código Civil, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que a invalidez da parte recorrida é parcial da audição de um dos ouvidos, o qual foi estabelecido o percentual de 75% do grau de invalidez, não podendo ser compelida a efetuar o pagamento do valor total do capital segurado, mas apenas proporcional à invalidez apurada pela perícia médica, fato este não observado pelo tribunal a quo. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: De acordo com o laudo pericial acostado aos autos (ID 13992100), o médico perito concluiu que restou ao apelante sequela de perda auditiva neurossensorial de grau severo a profundo na orelha direita e de grau profundo na orelha esquerda, sendo constatada a presença de uma perda de 75% (setenta e cinco por cento) da audição bilateralmente. No quesito de número 4 das perguntas formuladas pelo requerente ao perito (ID 13992100), em resposta à indagação de que “caso o periciando esteja incapacitado para seu trabalho de combatente militar, essa incapacidade é temporária ou permanente?”, o médico perito respondeu que “há incapacidade total e permanente para a profissão Militar, atividade habitual do Requerente”. O laudo pericial (ID 13992100), por fim, em sua conclusão, aponta como importante o fato de que caso o Juízo decida considerar que o Requerente ficou 100% incapaz para sua atividade laborativa habitual de Militar das Forças Armadas, sob o ponto de vista pericial a indenização devida seria de 100% da prevista pela apólice do seguro para caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente. Ora, se o médico perito concluiu que a incapacidade é permanente e TOTAL, não há porque se falar em parcialidade da indenização. Nesse contexto, verifica-se que o segurado faz jus à indenização, porque foi acometido de sequela que causou a sua incapacidade total para a recondução de suas funções, sem possibilidade de recuperação ou reabilitação por meio dos recursos disponíveis. (ID 17695367). Assim rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023